Tribunal: TJDFT
Processo: 0712353-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712353-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G. H. D. O. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUIZA OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS EMBARGADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 57612967, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para decisão. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora